Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. DECRETO REGULAMENTAR. SUFICIENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA).
2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN.
3. Agravo conhecido e não provido.